Tribunal: TJDFT
Processo: 0752141-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido. O pleito da autora, que é agente de gestão de resíduos sólidos atualmente exercendo a função de agente de vigilância ambiental, é o de implementação em seu contracheque da indenização de transporte, bem como de ressarcimento do valor desta verba no que toca aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação. O Distrito Federal afirma que a recorrida não comprovou o exercício de serviços externos, nem os gastos que alega ter suportado; subsidiariamente, que o valor do auxílio mensal deveria ser fixado em R$ 111,70, conforme artigo 1o da Portaria no 230/2006, e não em R$ 420,00.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva: o Distrito Federal se diz ilegítimo para constar no polo passivo do feito, uma vez que a autora pertenceria aos quadros de autarquia (Serviço de Limpeza Urbana – SLU). Entretanto, a autora atualmente atua junto a órgão vinculado ao GDF (Secretaria de Saúde), sendo o recorrente o responsável pelo pagamento de sua remuneração, o que torna patente sua legitimidade passiva. Preliminar rejeitada.

3. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 106, determina que o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte.

4. Nos termos do art. 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Resta claro, portanto, que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que a autora faça jus à verba em questão.

5. O do art. 22, §1o, da Lei Distrital 5.237/2013 regra que, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a contar de 1o de outubro de 2005).

6. Deste modo, esta decisão não está promovendo a fixação de verba indenizatória à margem de previsão legal, pois a Lei Complementar Distrital 840/2011 já garante ao servidor que executa serviços externos a percepção de indenização de transporte, cujo valor mensal, desde 01/10/2005, é de R$ 420,00.

7. Há precedente neste sentido em sede de ação civil pública no âmbito do TJDFT: Acórdão 1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Partes: Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF – Sindivacs versus Distrito Federal

8. Cito também precedente desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1266300, 07520022220198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020, Edilza Batista de Araújo versus Distrito Federal.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento do pagamento de custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.